Tribunal: TCU
Processo: 014.188/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão proferida em sede de monitoramento de acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Ardel de Medeiros Gomes Ferreira, Andrea Cristina Pires de Azevedo Pinto Ribeiro, José Rosival Lemos Brandão e Magnólia Miranda de Almeida Vieira em face do Acórdão 5036/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de monitoramento do Acórdão 5366/2012-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela Sra. Andrea Cristina Pires de Azevedo Pinto Ribeiro, para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistentes os subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 5036/2020-TCU-Primeira Câmara em relação à recorrente; 9.2. conhecer dos recursos interpostos pelos Srs. Ardel de Medeiros Gomes Ferreira, José Rosival Lemos Brandão e Magnólia Miranda de Almeida Vieira, para, no mérito, negar a eles provimento; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas.